Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a internação de emergência da autora e condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos cominatório e indenizatório.
3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a ocorrência de julgamento ultra petita quanto à condenação da Operadora à compensação por danos morais; (ii) a ilegitimidade passiva; (iii) a inépcia da petição inicial e, no mérito, (iv) o dever do plano de saúde de autorizar internação da beneficiária em período de carência contratual; (v) a existência de dano moral indenizável; (vi) a valoração do dano moral; (vii) a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III - Razões de decidir
5. A r. sentença, ao condenar a apelante-ré por compensação em danos morais, considerou os pedidos formulados na petição de emenda da inicial que foi efetivamente recebida pelo MM. Juiz. Rejeitada preliminar de julgamento ultra petita.
6. As condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, além de a apelante-ré ter cumprido a obrigação de fazer para autorizar tratamento de saúde. Embora a ré-filial Sul América Companhia de Seguro Saúde e a matriz Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A sejam pessoas jurídicas distintas, elas compõem o mesmo grupo econômico, razão pela qual respondem solidariamente pelos danos causados. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva.
7. Os pedidos formulados na petição inicial foram claros e determinados em suas especificações. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
8. A recusa de autorização de internação, sob o argumento de que a autora ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei no 9.656/1998.
9. A negativa de cobertura da internação em UTI à autora, com quadro grave de sepse, com potencial risco de morte, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. Sentença mantida.
10. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
11. Havendo provimento condenatório referente à obrigação de fazer e à compensação por danos morais na r. sentença, o cômputo dos honorários advocatícios engloba ambas as cominações, art. 85, §2o, do CPC.
IV – Dispositivo
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, 85, §2o, 319 e 330, §1o; CDC, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I; Resolução no 13/1998 do CONSU, art. 3o.
Jurisprudência relevante citadas: STJ, AREsp 198124/RS, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, data de julgamento: 27/04/2022; TJDFT, Acórdão 1995306, 0737994-12.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.